Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTATO TELEFÔNICO VIA WATHSAPP NÃO CONFIGURA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado em face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ao entender que o encaminhamento do sentenciado para cumprimento da pena, via contato telefônico (WhatsApp) realizado pela Serventia da VEPEMA teria interrompido o prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o contato realizado por aplicativo de mensagens (WhatsApp), sem posterior registro formal de início ou cumprimento da pena nos autos, configura causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, V, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A interrupção do prazo prescricional na execução penal exige a efetiva ocorrência de uma das hipóteses expressamente previstas no rol taxativo do art. 117 do Código Penal.
4. O simples contato telefônico ou por aplicativo de mensagens, desacompanhado de registro de início ou continuidade do cumprimento da pena, não caracteriza causa interruptiva da prescrição.
5. A jurisprudência majoritária do TJDFT afasta o entendimento de que atos meramente preparatórios, como contatos telefônicos, envio de boletos ou intimações, sem execução concreta da pena, sejam aptos a interromper o prazo prescricional.
6. Transcorrido o prazo prescricional de três anos desde a data do trânsito em julgado da condenação, sem a presença de qualquer causa interruptiva válida, reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.